Tribunal: TCU
Processo: 013.456/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos pela 6a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela 6a Região Militar do Comando do Exército em benefício dos interessados acima identificados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais as concessões de pensão militar instituídas por Antonio dos Santos, Benilde Pereira da Silva, Josilene Santos Reis Carneiro e José de Oliveira, conferindo registro aos correspondentes atos.